Tribunal: STF
Processo: RE 73008
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O ART. 15 DA
LEI N. 5.316/67, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU O ART. 1, II, DO DL. N.
893/69, CARECE DE REGULAMENTAÇÃO, E QUE NÃO SE TEM COMO APLICAR A
MENCIONADA NORMA ENQUANTO NÃO EDITADO O SEU REGULAMENTO.